Tribunal: TJDFT
Processo: 0753149-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753149-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, WALTER DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0709853-92.2025.8.07.0018 ajuizado por LAERCIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outro em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 253258848 do processo originário): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alega a necessidade de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa (ajuizamento de Ação Rescisória) e a ocorrência de excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, e utilização de juros de mora em percentual fixo, ao invés de decrescer a partir da citação, bem como ser o caso de reconhecimento da ilegitimidade das partes. Intimado a se manifestar acerca da impugnação o exequente rebateu as teses lançadas pelo Distrito Federal ID 233637942. É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Da Ilegitimidade ativa A autora é Agente Socioeducativa. Seu cargo foi originado diretamente da estrutura da Carreira de Assistência Social, conforme reconhecido na própria exposição de motivos da Lei Distrital no 5.351/2014. Antes dessa reorganização administrativa, tais servidores eram classificados como Atendentes de Reintegração Social, cargo expressamente contemplado pela Lei no 5.184/2013 e pela sentença coletiva ora executada. Ou seja, a autora é parte da continuidade funcional daquela carreira que foi judicialmente reconhecida como merecedora do reajuste, sendo que a estrutura remuneratória do seu cargo decorre diretamente da mesma matriz legal. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa apontada. Da Prejudicialidade Externa e Inexigibilidade do Título O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaco que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e homologo os cálculos de ID 243582438. Preclusa esta decisão, expeçam-se as RPVs/precatórios. I”. Em suas razões recursais (ID 78988854), alega que o título executivo judicial exequendo é oriundo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta para condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos aos servidores regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013. Sustenta que o exequente ocupa o cargo de Agente Socioeducativo, vinculado à Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, cujo artigo 28 dispõe que as disposições da Lei no 5.184/2013 não se aplicam aos servidores dessa carreira. Argumenta, assim, que a carreira da parte agravada não está contemplada pelo título executivo judicial, evidenciando sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 535, II, do CPC, requerendo a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Aduz, ainda, a inexigibilidade da obrigação, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, pois o título está fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, conforme precedente firmado no Tema 864 (RE 905.357/RR). Ressalta que a decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2020, antes do acórdão exequendo (10/02/2021) e de seu trânsito em julgado (11/08/2023), atendendo ao requisito do § 7o do artigo 535 do CPC. Salienta que o acórdão exequendo afastou a aplicação da tese firmada no Tema 864 sob o argumento de tratar-se de reajuste específico de categoria, e não revisão geral anual, entendimento que diverge da interpretação vinculante do STF, segundo a qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração exige cumulativamente dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 169, § 1o, da CF). Acrescenta que o título executivo judicial considerou apenas a previsão na LDO, olvidando a necessidade de dotação na LOA, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (artigos 16, 17 e 21 da LC 101/2000), que impõe a nulidade do ato que provoque aumento de despesa sem atender às exigências legais. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a expedição de requisitórios. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente e a inexigibilidade da obrigação. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição dos precatórios, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão sejam expedidos os precatórios. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e homologo os cálculos de ID 243582438. Preclusa esta decisão, expeçam-se as RPVs/precatórios. I. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, não haverá a expedição do precatório, até o julgamento do presente recurso. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Nesse contexto, a questão controvertida pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora